Tribunal: TJMT
Processo: 1007010-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007010-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOAO PAULO FOGACA DE ALMEIDA FAGUNDES - CPF: 248.481.638-38 (ADVOGADO), COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS - CNPJ: 10.215.988/0001-60 (AGRAVADO), ANDERSON LUIZ DA COSTA TRANSPORTE LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 29.244.436/0001-08 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LIMINAR QUE EXCLUI BENS NÃO PERTENCENTES À RECUPERANDA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deferiu parcialmente liminar em agravo de instrumento, para reconhecer a impossibilidade de inclusão de bens locados por terceiro à recuperanda no processo de recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a reconsideração da decisão monocrática que excluiu da recuperação judicial caminhões locados pela empresa agravante, sob o argumento de que a preservação da empresa autorizaria tal medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno é recurso próprio para impugnar decisão monocrática do relator, devendo o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

4. Não se demonstrou a propriedade dos bens pela recuperanda, tampouco se trata de bens com garantia real; sendo indevida sua inclusão no processo de recuperação.

5. A preservação da empresa não autoriza a posse sobre bens de terceiros sem respaldo legal ou contratual.

6. Ausência de argumentos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A preservação da empresa em recuperação judicial não autoriza a inclusão, no rol de bens essenciais, de veículos locados pertencentes a terceiros, inexistindo direito de retenção sobre tais bens sem respaldo contratual ou legal."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno (Id.
274528392
) interposto por
Anderson Luiz da Costa Transporte LTDA – Em Recuperação Judicial
, contra a decisão que deferiu, em parte, a liminar requerida no recurso de agravo de instrumento no
1007010-27.2025.8.11.0000.

A parte agravante sustenta, em síntese, que deve ser observado a necessidade de preservação da empresa.

Ao final requer a reconsideração da decisão agravada, para que seja indeferida a liminar requerida no agravo de instrumento.

Contrarrazões pelo desprovimento.

O Ministério Público ofertou parecer subscrito pelo Dr. Wagner Cezar Fachone, Procurador de Justiça, opinando pelo desprovimento do recurso de agravo interno, (Id.
284321364).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço o
agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do art. 1.021 do CPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal, caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Destarte a análise neste recurso de agravo interno diz respeito tão somente a impugnação dos fundamentos da decisão agravada, demais pontos eventualmente lançados não serão analisados.

Pois bem.

A parte agravante sustenta, em síntese, que deve ser observado a necessidade de preservação da empresa.

A decisão que deferiu a liminar foi proferida nos seguintes termos:

“[...] Isso é assim, porque da análise dos autos, se verifica que a parte agravada incluiu como bens essenciais, caminhões que não são de sua propriedade.

Frise-se que não se trata sequer de bem gravado com garantia fiduciária mas, sim, caminhões que foram locados pela agravante à parte agravada.

Assim, não há como incluir os bens na recuperação judicial; por outro lado, não é possível declarar a rescisão contratual por meio deste recurso. [...]” (Id. 274244393)

Malgrado os argumentos do recorrente, a meu sentir, foram comprovados os requisitos para concessão, em parte, da liminar requerida.

No caso concreto, ainda que se trate de recuperação judicial, não há como ficar em posse de caminhões que sequer são de propriedade do recorrente.

Assim, a meu sentir, a
parte agravante não trouxe neste recurso nenhum elemento que pudesse infirmar as razões que fundamentaram a decisão agravada
.

Ante todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025